Tribunal: TCU
Processo: 003.539/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 414/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Ceará Segurança de Valores Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 10/2023, sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil, com valor estimado de R$ 5.484.955,68, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços ininterruptos de vigilância ostensiva armada para o Banco Central do Brasil no Município de Fortaleza (CE), compreendendo a proteção da movimentação interna dos ativos do meio circulante, das pessoas e das instalações; Considerando que a representante se insurge contra a suposta inexequibilidade da proposta vencedora (R$ 4.674.703,66); o percentual cotado para a rubrica de custos indiretos da empresa declarada vencedora (0,50%); e a suposta possível ausência de comprovação de habilitação desta empresa; Considerando que não se vislumbra irregularidade na proposta da empresa declarada vencedora do certame, na medida em que inexiste valor mínimo para os custos indiretos das licitantes ou contratadas, sob pena de se onerar imotivadamente a Administração Pública; Considerando que não há irregularidade na diligência realizada pelo pregoeiro no sentido de solicitar as declarações e os atestados de capacidade técnica que porventura a licitante tenha esquecido, visto que, de acordo com a jurisprudência do TCU, é lícita a admissão da juntada de documentos, durante as fases de classificação ou de habilitação, que venham a atestar condição preexistente à abertura da sessão pública do certame, sem que isso represente afronta aos princípios da isonomia e da igualdade entre as licitantes; Considerando que o valor ofertado pela representante, segunda colocada no certame, é R$ 397.536,86 superior à proposta da licitante vencedora, evidenciando não haver risco de dano ao erário capaz de ensejar a instauração de tomada de contas especial a que se refere o inciso I do art. 6o c/c o inciso II do art. 17 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 15-16; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar a representação de baixos risco, relevância e materialidade; c) comunicar os fatos ao Banco Central do Brasil para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, assim como para ciência da respectiva unidade de auditoria interna, sem prejuízo de encaminhar-lhe cópia da representação e da instrução à peça 15; d) informar ao Banco Central do Brasil e à representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 003.539/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Ceará Segurança de Valores Ltda. (CNPJ: 07.862.634/0001-00) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rodrigo Jereissati de Araujo (8175/OAB-CE), representando Ceará Segurança de Valores Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.